Tribunal: STF
Processo: RE 89187
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. SUA CONCESSÃO A HIPÓTESE NÃO IMPORTOU EM
NEGATIVA DOS ARTIGOS 1.056 E 1.061 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO,
NA COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, DO DISPOSTO NO ART.
305 DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.